Tribunal: TJDFT
Processo: 0735745-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0735745-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDERSON OLIVEIRA NOVAIS IMPETRANTE: ELSO ALVES LUSTOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, esclareça se os fundamentos deduzidos na presente impetração foram devidamente apreciados pelo Juízo de origem, especialmente no tocante à alegada condição de saúde da genitora do paciente, a fim de evitar eventual supressão de instância. No mesmo prazo, junte aos autos cópia integral do processo originário. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2025 22:00:44. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator